Tribunal: TJDFT
Processo: 0719961-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719961-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE GARCEZ DOS SANTOS, THIAGO ALVES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal com a finalidade de reformar a decisão (ID 94490322, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, n. 0702772.34.2021.8.07.0018, movido por Denise Garcez dos Santos, que rejeitou a prejudicial de prescrição, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo Distrito Federal, fixando o valor da execução no valor de R$2.220,14. Eis o teor da decisão agravada (ID 92570360, p. 92): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DENISE GARCEZ DOS SANTOS e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, a prescrição da pretensão dos autores e que há excesso de execução (ID 92570358, pg. 68). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação para afirmar que sua pretensão não se encontra prescrita e para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 92805413, pg. 97) É o relatório. Decido. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). Vale ressaltar que atualmente, independente de adesão, as citações e intimações da Fazenda Pública e do Ministério Público, já são efetivadas por meio eletrônico, na forma da Lei no 11.419/2006 e artigo e §2o do artigo 246 do Código de Processo Civil (via autos eletrônicos). Registre-se, ainda, que o atendimento dos magistrados aos procuradores e aos promotores, inclusive realização de audiências, também já são realizados de forma eletrônica, virtual e remota (durante à pandemia vigente). Observa-se, pois, que a eventual alegação de pulverização de processos entre vários procuradores ou promotores, por se tratar de entes públicos, não é dificuldade para adoção do sistema e processo eletrônicos, desde o ano de 2006, por força da imposição da Lei acima mencionada. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n.o 15.106/93 0000805-28.1993.8.07.0001, com trânsito em julgado do título 13/04/1998 (ID 90452610, pg. 26). A referida decisão reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Ressalta-se que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. O réu alegou a prescrição da pretensão dos autores, sob o argumento de que a execução coletiva não é capaz de interromper a prescrição, uma vez que a própria execução coletiva está prescrita, pois decorridos mais do que 5 (cinco) anos entre o ajuizamento dessa e do trânsito em julgado do título executivo; que a mera não entrega das fichas financeiras dos substituídos não é o suficiente para suspender o prazo prescricional, com base no tema 880 do Superior Tribunal de Justiça; que a prescrição apenas é interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva quando a legitimidade do sindicato está em discussão na própria execução coletiva; e que o presente cumprimento de sentença apenas foi ajuizado em 02/05/2021, encontrando-se a pretensão dos autores, portanto, prescrita. Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores substituídos. Ressalta-se que esse é o mesmo entendimento deste Juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da lesão e de sua extensão, o que só é possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Outrossim, vê-se que o entendimento deste tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. Assim, in verbis: 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação de execução prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. (REsp 1526082/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 04/08/2015). 5. No julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90" (Tema 877). 6. Não é razoável que o prazo prescricional flua em desfavor dos exequentes, visto que não permaneceram inertes, pois faziam parte da execução coletiva. O prazo decorrido antes de ser determinado, nos autos da execução coletiva, a propositura do cumprimento individual não corre em desfavor dos substituídos. O prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual, deve ser computado a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. (Acórdão 1248642, 07066555720198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em processo com base no mesmo título executivo discutido nestes autos, este tribunal já decidiu de forma, também, a afastar a prescrição: 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste cotejo, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato. A prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo ou da determinação de que os substituídos devem ajuizar os cumprimentos individuais (ID 90452612, pg. 46), não tendo transcorrido, portanto, tempo suficiente para ocorrer a prescrição da pretensão da autora. O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, este não comprovou que houve a concessão de efeito suspensivo no recurso supra, além de que todas as teses relacionadas à prescrição foram novamente rejeitadas de forma fundamentada nesta decisão, razão pela qual indefiro esse pedido. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu aduziu que houve excesso de execução, sob o argumento de que a autora teria desconsiderado em seus cálculos a limitação temporal, uma vez que o título executado alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, tendo em vista a entrada em vigor da MP n.o 560/1994 e da Lei n.o 8.688/1993, a qual majorou a alíquota da contribuição previdenciária, o que é diferente da inconstitucionalidade declarada do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91. Afirmou, ainda, que a autora se utilizou do IPCA-e e de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês durante todo o período, quando deveria ser aplicada a taxa SELIC. Em análise aos autos, verifica-se que restou determinada a restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Todavia, tal decisão não significa o congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos substituídos, uma vez que é possível que lei posterior, tal como ocorreu, majore a alíquota, devendo os substituídos, caso desejem, se insurgirem contra essa nova lei, e não requererem a extensão do presente título executivo para tornar inaplicável a Lei n.o 8.688/1993, sob pena de violação à coisa julgada. Portanto, encontra-se correto o réu ao afirmar que a pretensão da autora deve respeitar a limitação temporal, abrangendo apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. (...) Com relação aos juros de mora e a correção monetária, consoante definido no Recurso Extraordinário n.o 870.947 e no Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, esses devem seguir, por se tratar de repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, os quais adotam, a regra prevista na Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, que prevê a utilização taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios, quanto à correção monetária. Dessa forma, encontra-se correto o réu ao afirmar que deve ser aplicada a taxa SELIC, razão pela qual vê-se que há excesso de execução neste ponto. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente neste ponto. Foi deferida gratuidade de justiça à autora, não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 28.110,83, vinte e oito mil, cento e dez reais e oitenta e três centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 2.220,14 (dois mil, duzentos e vinte reais e quatorze centavos), conforme cálculos de ID 92570360, pg. 92. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se RPV do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de THIAGO ALVES DE MORAES, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 91271306, pg. 65. Nas razões do recurso, o Distrito Federal afirma que a decisão deve ser reformada no tocante ao não reconhecimento da prescrição. Aduz que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos e que deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32 e a Súmula n. 150 do STF. Relata que a sentença transitou em julgado em 13.04.1998, e que somente em agosto de 2010 houve pedido de execução por parte do sindicato. Afirma que se encontra pendente de apreciação pelo STJ, Recurso Especial em que se discute o trânsito em julgado da decisão, no entanto, diz que a par dessa discussão, é certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado pelo sindicato em 2010, mas não alcança os pedidos de liquidação de sentença individual ajuizado 11 (onze) anos após o cumprimento de sentença proposto pelo sindicato, como é o caso presente. Relata que no caso da ação proposta pelo sindicato, se discute demora na apresentação das fichas financeiras e a repercussão dessa demora no prazo prescricional. O que defende não ser o caso da presente execução, na qual a autora tinha à disposição todos os documentos necessários para promover a execução individual da sentença. Menciona que na ação de cumprimento individual, n. 0000805-28.19993.8.07.001, o magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública pontuou que a desistência da ação coletiva e o ingresso de ação para cumprimento individual resultaria na prescrição do direito de ação. Alega ainda que o ajuizamento da execução coletiva não tem o condão de interromper o prazo para ajuizamento da ação executiva individual por tempo indefinido, e que o direito nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento dessa sentença. Fundamento suas alegações no art. 9o, do Decreto n. 20.910/32 e no Enunciado de Súmula n. 383 do STF. Assevera ainda que, conhece a jurisprudência do TJDFT sobre o tema ora discutido, contudo, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a aludida interrupção durante todo o processamento da ação executiva coletiva enquanto se discute a legitimidade do Sindicato. Porém, não se pode afirmar que o STJ entende que o substituído ficou inerte no seu direito de ajuizar o cumprimento individual. Colaciona julgados a fim de corroborar a sua argumentação. Defende a necessidade de suspender o processo, nos termos do art. 313, V, alínea ‘a’, do CPC, porque a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado. Assim, relata que se o ajuizamento da execução de sentença pelo sindicato é argumento para afastar a prescrição do presente cumprimento individual, enquanto não transitar em julgado a questão discutida no STJ, não é possível dar andamento no presente processo, a fim de evitar decisões conflitantes. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição e, alternativamente, caso não seja reconhecida a prescrição, requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Recurso nas instâncias superiores da ação coletiva. Preparo não recolhido face à isenção legal do Ente Federado. Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por sua vez, O artigo 300[2], do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. A exequente, ora agravada ajuizou, em 02.05.2021, ação individual de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0000805-28.1993.8.07.0001, que transitou em julgado em 13.4.98. O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença a qual foi acolhida parcialmente pelo juízo. Entretanto, a alegação da prescrição foi rejeitada pelo Juiz da causa, motivo pelo qual propôs o presente agravo de instrumento. Da prejudicial de mérito – prescrição O agravante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória da agravada conforme já relatado. Sem razão. É quinquenal a prescrição para a execução de dívidas em desfavor do Distrito Federal, conforme reza o art. 1o, do Decreto-lei n. 20.910/32. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recurso repetitivos, julgou o Tema n. 877, no qual restou fixada a seguinte tese: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94, da Lei n.8.078/90. Por sua vez, o art. 9o, do Decreto-lei n. 20.910/32 define que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Nesse viés, importa trazer o enunciado de Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade". Ocorre que, mesmo que a prescrição somente possa interrompida uma vez, conforme dispõe o art. 3o, do referido Decreto-lei, há de prevalecer o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, prevê que enquanto estiver pendente de apreciação pelo judiciário a questão da legitimidade do sindicado para promover a execução coletiva, o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual fica interrompido. A propósito, confira-se o aresto: REAJUSTE DE 3,17%. REEXAME NECESSÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISOS X E XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 9654/1998 EXPRESSAMENTE AFASTADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. O STJ firmou entendimento no sentido de que, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva. (...) 9. Recursos Especiais não providos. (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012); EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva." (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012). 2. Acrescente-se, ainda, que, "no que tange à prescrição, em função da autonomia do processo de execução em relação ao processo de conhecimento, a Súmula 150/STF estabelece idêntico prazo prescricional da ação de conhecimento para o processo de execução, que no caso dos autos é de cinco anos, razão pela qual não se aplica o prazo pela metade, como prescrevem o Decreto 20.910/1932 e o Decreto 4.597/1942, nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. (REsp 1709644/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1456474/RS, Relator Min. Sérgio Kukina, julgado em 17/02/2020). Conquanto a prescrição referente à execução coletiva esteja pendente de julgamento pelas instâncias superiores, nesta sede não cabe reapreciar o tema já decidido. Isto é, a concessão de efeito suspensivo ao feito executivo coletivo não altera o andamento das ações individuais de execução da sentença coletiva. Ademais, importa salientar que a fim de evitar tumulto processual, o Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública determinou, em 10.05.2019, aos credores interessados em promover ação própria de execução individual da sentença, que distribuíssem aleatoriamente, uma vez que não é caso de prevenção. Assim, considerando que a execução individual proposta pela agravada foi distribuída em maio de 2021, não há que se falar em prescrição. Nesse sentido, transcrevo julgado deste TJDFT acerca do assunto: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO AFETADA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OPERADA. DECISÃO PARA DESMEMBRAMENTO A FIM DE EVITAR TUMULTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA NO PRAZO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não havendo afetação da matéria no Recurso Especial interposto contra a decisão do AGI 20110020056342, acórdão 502.204, de relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil, ou qualquer determinação no sentido de suspender o trâmite dos processos que versem acerca da questão delimitada naqueles autos, similar a tratada nesse processo, qual seja, interrupção do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva, torna-se inviável a pretensão do ente federativo. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 1.1 Com efeito, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva promovida pelo SINDISAÚDE - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília (processo no 0000805-28.1993.8.07.0001), na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo da ação coletiva, a fim de evitar tumulto processual, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente. 4. Recurso conhecido e provido. (APC 0705667-02.2020.8.07.0018, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 17/3/2021, DJe 29/3/2021) Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição. Da prejudicialidade externa – suspensão do processo O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao processo de cumprimento de sentença individual com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC. Na espécie, não se vislumbra a alegada prejudicialidade externa capaz de levar à suspensão do processo de execução individual, ainda que pendente discussão acerca da prescrição da pretensão executória. Assim, o título executivo consistente no reconhecimento do direito da exequente em ação coletiva já é suficiente para a propositura de ação de cumprimento individual. As questões suscitadas na ação coletiva dizem respeito somente àqueles que optaram por prosseguir com o cumprimento de sentença coletiva. Confira-se julgado nesse sentido desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para fixar o valor da execução em R$ 5.997,48 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando a pretensão em análise fulminada pela prescrição. Precedentes. 7. O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. In casu, não há prejudicialidade externa apta a suspender o transcurso da execução individual, ainda que pendente discussão acerca da prescrição da pretensão executória. 8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial afastada. (Agravo de instrumento n. 0706504-77.2021.8.07.0000. Des. Rel. Sandoval Oliveira. Julgado em 16.06.2021). Em análise preliminar própria desta fase, não se vislumbra risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto o Juízo de origem condicionou a expedição de RPV ao trânsito em julgado do decisum. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Brasília-DF, 21 de julho de 2021, 15:28:40. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator